Tribunal: TJDFT
Processo: 0723289-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723289-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE WILLIAM NUNES MATIAS EMBARGADO: JOSE DE OLIVEIRA BARROS, FREDERICO GUSTAVO FONSECA IUNES, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 276 LOTE 03 RUA 06 D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos por ANDRÉ WILLIAM NUNES MATIAS contra a decisão monocrática de ID 77169267, que homologou a desistência do recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, julgou prejudicado o Agravo Interno de ID 75168558. O Embargante, em suas razões recursais (ID 77175432), aduz que: (1) a decisão acolheu pedido de desistência formulado por JOSÉ DE OLIVEIRA BARROS, parte ilegítima para tanto, uma vez que apenas o Recorrente pode desistir de seu próprio recurso, conforme o art. 998 do CPC.; (2) o Embargante não foi previamente ouvido antes da extinção do recurso; (3) a decisão violou os arts. 9o e 10 do CPC, que garantem o contraditório substancial.; (4) a decisão não analisou a legitimidade de JOSÉ DE OLIVEIRA BARROS para requerer a desistência; (5) faltou exame explícito da incompatibilidade entre a posição de Recorrido e o poder de disposição sobre o recurso da parte contrária, contrariando o art. 489, §1o, IV e VI do CPC. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para declarar a impossibilidade jurídica do pedido de desistência feito pelo agravado., tornar sem efeito a decisão que extinguiu o recurso e determinar o regular prosseguimento do agravo interno, com exame do mérito. Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 9o, 10, 489, §1o, IV e VI, 998, 1.021, 1.022 e 1.023 do CPC. Na petição de ID 77685800, o Embargante requer a desistência dos Embargos de Declaração. O Embargado não apresentou contrarrazões apensar de devidamente intimado para tanto. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Agravo Interno, por sua natureza, destina-se a impugnar decisão monocrática proferida no curso de outro recurso, no caso, o Agravo de Instrumento. Sendo assim, sua existência e utilidade estão diretamente vinculadas à subsistência do recurso principal. Com a extinção do Agravo de Instrumento por desistência, o Agravo Interno perde seu objeto, tornando-se juridicamente inútil. O interesse de agir é pressuposto de admissibilidade recursal, exigindo utilidade e necessidade da prestação jurisdicional. A desistência do Agravo de Instrumento, ato unilateral e legítimo do recorrente, extingue o processo recursal, retirando qualquer possibilidade de revisão da decisão monocrática que o apreciava. Assim, não há mais controvérsia a ser resolvida, o que inviabiliza o prosseguimento do Agravo Interno. Além disso, não se verifica, no caso concreto, a existência de matéria autônoma ou de ordem pública que justifique a manutenção do Agravo Interno. A decisão monocrática atacada está diretamente relacionada ao mérito do Agravo de Instrumento, cuja extinção impede qualquer reexame. A ausência de objeto, portanto, é manifesta. Ressalte-se que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, extinto o recurso principal, os recursos acessórios ou derivados perdem sua razão de ser. O princípio da economia processual e da segurança jurídica impõe que não se prolongue indevidamente a tramitação de recursos que não mais possuem utilidade prática ou jurídica. Além do mais, no que tange aos Embargos de Declaração, o caput do art. 998 do CPC dispõe que o Embargante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso X, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) X - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do Embargos de Declaração. Comunique-se ao Juízo de origem a desistência dos recursos. Após a preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador